Tribunal: STF
Processo: HC 226119
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Daniele Viana da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 804.664/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo revogou a progressão de regime anteriormente concedida à paciente pelo Juízo de 1º grau. Inconformada a defesa impetrou o writ perante o STJ que restou não conhecido.



    O impetrante sustenta, em suma, que está demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão ao regime semiaberto.



    Requer, ao final, seja assegurada a progressão imediata da paciente para o regime semiaberto.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CASSOU PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO CONCEDIDA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. FALTA GRAVE RECENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 



    2. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). 



    3. No caso concreto, o Tribunal apontou elementos concretos relativos à execução da pena, suficientes a justificar o indeferimento da progressão ao regime semiaberto – prática de falta grave consistente em apreensão de telefone celular e acessório, em pelo menos uma oportunidade recente: 8/6/2019. 



    4. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 



    5. É firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de ser inviável, em habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica no reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Vê-se, da ementa supra transcrita, que a progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento relativamente recente de falta grave no curso de execução (apreensão de telefone celular e acessório, em pelo menos uma oportunidade recente: 8/6/19), em que pese a existência de laudo criminológico favorável e o cumprimento requisito objetivo (lapso temporal).



    Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.(HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Minha Relatoria, DJe-18-11-2021)”



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo “alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa”. 2. Agravo interno desprovido.(HC 208988 AgR, Segunda Turma, Relator(a): NUNES MARQUES, DJe- 28-04-2022)”



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente